Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de recurso interposto em face de decisão concessiva de liminar em mandado de segurança. Desta feita, na forma do art. 12, da Lei 12.016/09, intime-se a douta Procuradoria de Justiça a manifestar se há interesse no feito e, caso positivo, exarar parecer. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403